Tribunal: STF
Processo: HC 261421
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 993.332/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 2). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, aponta nulidade decorrente do ingresso forçado dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial ou consentimento. Afirma que inexistiam indícios suficientes de prática criminosa a justificarem a diligência. Alega, ainda, que a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento não autoriza a realização de busca no interior da residência do paciente, dizendo caracterizado “fishing expedition”. Defende, subsidiariamente, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aduz não ser possível a utilização de inquéritos policiais em curso e de atos infracionais pretéritos para o afastamento da benesse. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida — 29,98 gramas de cocaína.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verificou-se a ocorrência, em 23/04/2025, do trânsito em julgado da condenação criminal — Processo nº 1500170-36.2024.8.26.0557. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/04/2025, tendo sido protocolada a presente impetração apenas em 09/09/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, afastou a preliminar de nulidade decorrente do ingresso policial na residência do paciente, apontando a existência de informações prévias da prática do crime naquele local, bem como a pendência de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Confira-se os seguintes trechos do acórdão:



    “Outrossim, presente fundada suspeita para a entrada dos agentes da lei no imóvel, haja vista que policiais militares, cientes do acusado ser procurado pela justiça e realizar a traficância, receberam a informação de que ele estaria a comercializar drogas na frente da residência, no Bairro Vida Nova 4. No local, ao se depararam com o acusado, na parte externa da residência, o que seria a calçada (inexistente), este, ao visualizar a viatura, tentou o ingresso no imóvel, mas foi rapidamente detido, caracterizando situação que autorizava o ingresso em domicílio, não havendo que se falar em ilegalidade na ação policial, tampouco em ilicitude da prova.



    (...)



    O apelante foi processado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta de 02h50, na Rua Projetada J (ou VN-74 Paulo Roberto da Silva), nº 1513, Vida Nova IV, na cidade e comarca de Barretos - SP, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 114 (cento e quatorze) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 128g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo restou apurado, Iuri praticava o tráfico de drogas em sua residência e tinha em depósito porções de cocaína destinadas ao consumo de terceiros, ocasião em que policiais militares receberam informações acerca da prática do tráfico pelo denunciado, em relação ao qual pendia um mandado de prisão, dirigiram-se até a Rua Projetada J, em patrulhamento, momento em que, em frente ao número 1513, se depararam com o denunciado, o qual, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência, que é parcialmente murada e sem portão.



    O acusado foi imediatamente seguido pelos militares, que lograram êxito em o deter no interior do imóvel, tendo ele confessado a prática do tráfico. Em buscas pelo local, os policiais encontraram no quarto do imóvel 114 (cento e quatorze) pinos de cocaína, R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) em notas diversas e aproximadamente 300 (trezentos) microtubos vazios, além de um aparelho celular. (...)” (e-doc. 2, p. 5-7; grifos nossos).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, igualmente afastou a alegação de nulidade por suposta invasão de domicílio, consignando a existência de situação de flagrante, a prévia denúncia anônima acerca da prática criminosa no local e o fato de o paciente encontrar-se foragido da Justiça. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) Ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do recorrente.



    Consoante se extrai da decisão monocrática, no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a situação reportada pelos policiais autorizava a realização da diligência policial, uma vez que os Policiais Militares, por meio de informações especificadas, já estavam cientes de que o paciente estava sendo procurado pela justiça e de que ele estava comercializando drogas na frente da residência. Chegando ao local, os policiais narram que o paciente tentou fugir para o interior do imóvel ao avistar os policiais, constituindo tal situação em fundadas razões para a realização da diligência ora impugnada.



    Extrai-se do voto relator que: 



    “O policial militar Uewerton Ferreira da Silva relatou que detinha o conhecimento do acusado, de alcunha de "Ieti", ser procurado pela justiça e traficava na mata do Barretos II na parte do dia. No dia dos fatos, receberam a informação de que ele estaria a comercializar drogas na frente da residência dele, no Bairro Vida Nova 4. Ato contínuo, rumaram ao citado bairro e, no local, se depararam com o réu, na parte externa da residência, o que seria a calçada (inexistente). Este, ao visualizar a viatura, tentou o ingresso no imóvel, mas foi rapidamente detido. Questionado, admitiu o tráfico de drogas e que as drogas estariam no interior da residência. Nesta, afirmou que encontrou, num dos quartos do imóvel, sem móveis, 500 microtubos vazios, 114 microtubos com cocaína e oitocentos e pouco reais notas diversas.” (fl. 30) 



    Com efeito, conforme se depreende dos excertos acima transcritos, em que pesem as argumentações defensivas, não houve ilicitude na colheita dos elementos probatórios, pois, segundo o entendimento sufragado por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, "é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário,[...],ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas" (HC n. 663.055/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/3/2022).



    Como cediço, "a jurisprudência do STJ adota a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade)" (AgRg no RHC n. 154.122/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022), a qual foi aplicada ao presente caso a fim de convalidar a apreensão da droga pelas autoridades policiais. 



    Outrossim, em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.” (e-doc. 5, p.6-7; grifos nossos)



    12. As decisões impugnadas alinham-se à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. No Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Tema 280 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pelo Plenário em 5.11.2015, com publicação em 10.5.2016, fixou-se a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    13. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, consideradas a situação de flagrante delito, a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento, e a presença de informações reveladoras de diligências prévias ao ingresso no domicílio, em decorrência de denúncia anônima de ocorrência do crime de tráfico de drogas na frente do imóvel. 



    14. No ponto, cumpre frisar que o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito” e o crime de “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo”, por serem de natureza permanente, têm a consumação prolongada no tempo, assim como o próprio estado de flagrância. Ou seja, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando, assim, a efetivação de sua prisão, independentemente de prévia autorização judicial. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.605-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).



    15. No que concerne ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.  



    16. No caso em exame, os contornos do delito, tal como delineados pelas instâncias ordinárias, revelam que não se trata de traficante eventual, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. A propósito, cumpre destacar excertos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que a negativa da benesse foi devidamente fundamentada, consideradas as circunstâncias da apreensão, a expressiva quantidade de entorpecentes e os petrechos encontrados:



    “(...) Extrai-se do acórdão impugnado, que a instância ordinária concluiu pelo envolvimento do paciente com atividade criminosa, considerando a quantidade de drogas apreendida, além da apreensão de quantia em dinheiro, petrechos para mercancia, forma de acondicionamento das drogas, relatos dos agentes da lei quanto ao envolvimento do apelante na traficância, bem como o histórico criminal e passagens pela Vara da Infância e Juventude, circunstâncias que, somadas, levam à conclusão de que o paciente se dedica ao tráfico de drogas com habitualidade e de forma organizada. 



    Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir dedicação do agravante às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...)”. (e-doc. 5, p. 7; grifos nossos).



    17. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).  



    18. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação da paciente a atividades criminosas, a partir de elementos concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator